Tribunal: CARF
Processo: 10530.720357/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720357/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
RENAN TEIXEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). REQUISITO
FORMAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Comprovada a existência de áreas de preservação permanente, a ausência do
ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão da área
tributável do imóvel rural. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da
administração tributária, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.
ÁREA INAPROVEITÁVEL PARA A ATIVIDADE RURAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EQUIPARAÇÃO. REQUISITOS.
A existência no imóvel de área inaproveitável para a atividade rural, em razão
das características do solo, não autoriza a sua equiparação como área de
preservação permanente. Para este fim, é imprescindível o enquadramento nas
hipóteses do Código Florestal, por meio de laudo técnico subscrito por
profissional habilitado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
SUBAVALIAÇÃO
RECONHECIDA
PELO
CONTRIBUINTE.
Mostra-se impróprio o arbitramento do VTN com base no SIPT quando
utilizado o valor médio das declarações do município para aferição do preço de
mercado da terra nua, sem considerar o critério de aptidão agrícola do imóvel
rural. Reconhecida, pelo próprio contribuinte, a subavaliação do preço
declarado para a terra, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de
avaliação apresentado no recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720357/2008-39
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) restabelecer uma área de preservação permanente de 1.622,00 ha;
e (ii) retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial em maior extensão para considerar o VTN declarado pelo contribuinte.
Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em
menor extensão apenas para retificar o VTN. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10530.720330/2008-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.655, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira
instância, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a exigência do
crédito tributário lançado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DA IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE PROVA.
Depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, só resta ao Contribuinte, caso discorde do lançamento,
contesta-lo através da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor. A
área, de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação, cabe ter sido
objeto de ADA protocolado tempestivamente no IBAMA e a revisão do VTN arbitrado,
com base no SIPT, está condicionada a apresentação de “Laudo Técnico de Avaliação”
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Fundamentação e Grau de
Precisão II.
Impugnação Improcedente
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Para o exercício de 2005, foi emitida a Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Lagoa do Barro”,
localizado no município de Itaguaçu da Bahia (BA), cadastro fiscal sob o no 1.288.109-0 e área
total de 5.406,0 ha.
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de 2.666,0 ha, motivo pelo qual a área
declarada não foi reconhecida como imprópria para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimado via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual invoca os seguintes argumentos de fato e de direito para a
revisão da decisão de primeira instância:
(i) o valor da terra nua e a área de preservação permanente
foram regularmente declarados, na forma da lei, desde o ano de 1984,
sem qualquer oposição ou questionamento;
(ii) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) propriamente dito
somente passou a ser exigido efetivamente a partir do exercício de
2007;
(iii) a redução do imposto é direito do recorrente, incorporado ao
seu patrimônio jurídico desde o ano de 1984, que não utilizou de ADA
para obtenção de qualquer benefício; e
(iv) juntamente com o recurso voluntário é apresentado
minucioso laudo de avaliação do imóvel, elaborado no mês de
janeiro/2009, por engenheiro habilitado e de acordo com a NBR
14.653-3 da ABNT, de onde se extrai uma área de preservação
permanente de 2.700,00 ha e o VTN para o imóvel rural de R$
608.891,25.
É o relatório.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2401-
007.655, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
O processo administrativo fiscal é regido por legislação própria. O
contribuinte deve apresentar a prova documental por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo em situações específicas, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Na seara administrativa, não é legítimo negar vigência aos preceitos da
lei, porém cabe reconhecer a eficácia da norma jurídica com base na
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

avaliação do caso concreto, a partir de uma interpretação que assegure o
equilíbrio na aplicação dos diversos princípios atinentes ao processo
administrativo fiscal, tais como ampla defesa, verdade material, duplo
grau de jurisdição, informalismo moderado, oficialidade, preclusão e
eficiência.
Quando da impugnação, protocolada em 22/12/2008, o contribuinte não
apresentou laudo técnico para comprovar a área de preservação
permanente, tampouco laudo de avaliação do preço de mercado da terra
nua.
Justificou a ausência de profissionais especializados na localidade do
imóvel, todavia informou a contratação de engenheiro para realizar os
trabalhos de campo e confecção do respectivo laudo, em fase de
elaboração/conclusão, com previsão de término em alguns dias. Assim, o
contribuinte requereu a concessão de prazo razoável para a entrega da
documentação pertinente, com suspensão do julgamento administrativo
(fls. 20/23).
Por sua vez, a decisão de primeira instância foi proferida somente em
27/10/2010, na qual se alegou que o requerente não havia carreado aos
autos, até aquela oportunidade, o laudo exigido.
É verdade que o contribuinte poderia peticionar após a apresentação da
peça de impugnação, e antes da decisão de primeira instância, juntando
ao processo administrativo a documentação pertinente. Por outro lado,
não permaneceu inerte, pois tomou a iniciativa de produzir provas para
demonstrar a realidade do imóvel rural, aguardando uma resposta da
administração pública.
Na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, o
contribuinte trouxe no recurso voluntário o laudo de avaliação do imóvel
rural, datado do mês de janeiro/2009 (fls. 53/74).
Adicionalmente, com o propósito de atestar as reais características do
imóvel rural, anexou cópias de outros documentos, extraídos dos autos de
execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, bem como de
processo administrativo atinente à fiscalização aberta pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), para fins de recadastramento com vistas à comprovação da
legitimidade do domínio e das condições de uso e destinação das terras
(fls. 75/163).
Desse modo, parece-me razoável a aceitação de toda a documentação
carreada aos autos com o recurso voluntário, passando a integrar o
conjunto probatório do processo administrativo fiscal.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Mérito
(i) Área de Preservação Permanente
O imposto exigido no lançamento é um tributo com periodicidade anual,
cujo fato gerador é renovado todo dia 1o de janeiro de cada ano. Portanto,
contempla uma relação jurídica continuativa, também denominada
relação de trato sucessivo, assentada na norma vigente na data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A fiscalização tributária procedeu à intimação do contribuinte para
comprovar a área de preservação permanente existente no imóvel rural,
mediante apresentação de laudo técnico emitido por profissional
engenheiro, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls.
11/12).
O laudo de avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo Clodoaldo da
Silva Dourado, CREA/BA 32.092, aparentemente finalizado no mês de
janeiro/2009, afirma a existência de uma reserva florestal de 2.700,0 ha,
localizada nos limites da área da Fazenda Lagoa do Barro (fls. 60).
Por outro lado, o laudo técnico assinado pelo engenheiro agrimensor
Humberto Luiz de Carvalho, CREA/BA 14.742, datado de 20/12/2000,
integrante
do
Processo
Administrativo
de
Fiscalização
no
54160.002205/2001-13, junto ao Ibama, atesta a existência de áreas de
preservação permanente de 1.622,00 ha, onde vivem animais
remanescentes e o restante de vegetação típica da região (fls. 97/99).
Além disso, o laudo qualifica, como de preservação permanente, uma
área inaproveitável de 864,00 ha, composta por solo pedregoso e árido,
típico de serras. Neste último caso, afirma o engenheiro que “tal área
confunde-se com a de preservação permanente, exatamente porque
inexplorada”.
Pois bem. O laudo de avaliação do ano de 2009 foi elaborado com o fim
específico de estimativa do preço de mercado do imóvel rural, inclusive
benfeitorias e pastagens, de sorte que o trabalho não se revela hábil para
confirmar a área efetiva de preservação permanente da Fazenda Lagoa do
Barro. A descrição no laudo de avaliação da área de 2.700,0 ha é
genérica, sem especificar os critérios usados para determinar a vegetação
de interesse ambiental no imóvel rural.
Quanto ao laudo técnico, com data de 20/12/2000, não é porque uma
determinada porção do imóvel é inexplorável para a atividade rural,
devido às características do solo, que se pode equipará-la a uma área de
preservação permanente.
Para tal fim, é imprescindível o enquadramento das áreas nas hipóteses
definidas no art. 1o, § 2o, inciso II, art. 2o e art. 3o da Lei no 4.771, de 15
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

de setembro de 1965, vigente à época dos fatos, cujos dispositivos
delimitam a localização ou a destinação de florestas e demais formas de
vegetação natural consideradas de preservação permanente.
A propósito, para efeito de exclusão da base de cálculo do imposto, as
áreas comprovadamente imprestáveis à exploração da atividade rural são
aquelas previamente declaradas como áreas de interesse ecológico,
mediante ato do órgão competente federal ou estadual.
A título de embasamento legal, confira-se a alínea “c” do inciso II do § 1o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
(...)
Por opção do legislador, as áreas imprestáveis para a atividade rural, não
declaradas de interesse ecológico por ato do órgão competente, são
consideradas porções da área aproveitável do imóvel não utilizadas pela
atividade rural.
Logo, cabe restabelecer uma área de preservação permanente de 1.622,00
ha, com base no laudo técnico subscrito pelo engenheiro Humberto Luiz
de Carvalho.
Quanto à exigência do ADA, a despeito das ponderações do recorrente, é
aplicável a qualquer área ambiental, inclusive áreas de preservação
permanente, como condição para fruição da exclusão de tais áreas da
tributação do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo
órgão nacional responsável pela proteção do meio ambiente.
Tal interpretação vai ao encontro do entendimento dado pelo Poder
Executivo por ocasião da edição do regulamento do imposto, sobretudo
nos requisitos estabelecidos para a exclusão da área tributável do imóvel
rural com relação às áreas de proteção ambiental delimitadas pelo
legislador ordinário.
Eis o art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e

(DESTAQUEI)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente
devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Uma vez não cumprida a exigência de apresentação do ADA para o
exercício fiscal do lançamento, não caberia, a princípio, reforma da
decisão de primeira instância.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Acontece que há vários precedentes do Poder Judiciário, aplicáveis a
fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que
reformulou o Código Florestal, pela desnecessidade da apresentação do
ADA para o reconhecimento do direito à isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou
o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual dispensa a contestação e a
interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do
direito à isenção do ITR em áreas de preservação permanente e de
reserva legal, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651,
de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de
contestar e recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o,
incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste
colegiado ao Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Por outro lado, não há
racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência
nas ações judiciais.
À vista disso, comprovada a existência de áreas de preservação
permanente, a ausência de apresentação do ADA não deve ser impeditiva
à sua exclusão da área tributável do imóvel rural. Dessa forma, fica
mantida a coerência com a conduta que seria adotada pela Fazenda
Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à
apreciação do Poder Judiciário.
(ii) Valor da Terra Nua (VTN)
No que tange ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT,
por expressa previsão na legislação exige-se a apuração do preço da terra
levando em consideração a aptidão agrícola do imóvel rural, no
município onde se localiza.
De fato, o requisito da aptidão agrícola está descrito no art. 14 da Lei no
9.393, de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
com a redação da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de
2001:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Lei no 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; (DESTAQUEI)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(...)
Entretanto, a fiscalização tributária tomou como parâmetro de referência
o VTN médio das declarações de ITR referentes aos imóveis rurais
situados no território do município de Itaguaçu da Bahia (BA),
equivalente a R$ 113,52/ha, sem considerar as potencialidades e
restrições para o manejo da terra (fls. 17).
Dessa forma, para fins do lançamento de ofício, não restou cumprido o
critério legal da aptidão agrícola para estimar o preço da terra do imóvel
rural.
Em que pese à irregularidade no critério de arbitramento, o próprio
contribuinte reconhece a subavaliação do preço declarado no exercício
para a terra nua do imóvel rural, com base no laudo de avaliação, do qual
se extrai o VTN de R$ 608.891,25 (fls. 49 e 57).
Portanto, cabe acolher o VTN do laudo de avaliação apresentado no
recurso voluntário, isto é, de R$ 608.891,25 (R$ 112,63/ha).
Na mesma linha de compreensão, a firme jurisprudência deste Tribunal
Administrativo, conforme ementa do julgado abaixo, proferido pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720357/2008-39

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação do Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.331, de 25/10/2018, relatora
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para: (i) restabelecer uma área de
preservação permanente de 1.622,00 ha; e (ii) retificar o VTN do
lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) restabelecer uma área de preservação permanente de 1.622,00 ha;
e (ii) retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital